Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718928-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: CIRINEU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros (ID 47079736) em face da decisão (ID 46825957) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, com o intuito de suspender o feito de origem até o julgamento do presente recurso. A Embargante/Agravante alega omissão e contradição nos fundamentos da r. decisão, pois teria deixado de apreciar os argumentos pelos quais pretende a adequada fixação de honorários ou a nomeação de outro perito para apresentação da proposta de honorários. Afirma que há perigo de dano irreparável ao efetuar o depósito dos honorários indicados na decisão agravada, pois haverá a liberação deles ao perito para início dos trabalhos, sem possibilidade de estorno, diante da prestação realizada. Sustenta que não foi oportunizada outras propostas de honorários nos autos de origem, sendo esse um dos objetivos que se busca no presente recurso. Requer a concessão da antecipação de tutela pretendida. Foi apresentada manifestação pelo Embargado (ID 47720822), que pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme já exposto na decisão de ID 46825957, da análise dos argumentos apresentados não se vislumbrou a presença dos requisitos que condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque a parte Agravante não apresentou propostas que demonstrassem a alegada desproporção do valor homologado pelo d. Juízo a quo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Além desse aspecto, o valor apresentado está de acordo com a tabela do órgão de classe do perito e o trabalho a ser realizado não é simples. Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que se verifica, na hipótese, é que a parte Embargante pretende a revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, inexistente qualquer vício afligindo a decisão recorrida, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator